Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704675-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA MARIA DOS SANTOS, LETICIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso a parte agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em razão de o Distrito Federal não manifestar discordância com a planilha de cálculo apresentada pela parte autora, homologou o montante de R$ 18.142,16 (dezoito mil, cento e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), determinando a expedição dos precatórios somente após a preclusão da decisão. Em despacho de ID no 58067050, este Relator determinou a intimação da parte agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal, tendo em vista a expedição de requisição de precatório (ID no 192493153, dos autos de origem), a teor do art. 10, CPC. Em resposta a parte agravante informou que não possui interesse processual em razão da perda superveniente do objeto do presente recurso (ID no 58430838) É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme visto, a parte agravante se manifestou pela perda superveniente do recurso, em razão da expedição de requisição de precatório. Por esse motivo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, DF, em 03 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator